Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. VERIFICAÇÃO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. A citação do réu constitui pressuposto de desenvolvimento válido do processo, conforme disciplina prevista no artigo 239, do Código de Processo Civil. Se infrutíferas as tentativas de citação da parte ré nos endereços fornecidos pela parte autora, bem como de localização do veículo a ser apreendido, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.